Tribunal: TJMT
Processo: 0010392-56.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010392-56.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FATIMA FAMELI DOS SANTOS - CPF: 286.100.672-20 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0010392-56.2013.8.11.0003 – COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S): OI MÓVEL S.A.

AGRAVADO(S):

FATIMA FAMELI DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, a qual negou provimento ao apelo e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por OI MÓVEL S.A. contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação interposto em face de FATIMA FAMELI DOS SANTOS, que negou provimento ao apelo.

Em síntese, sustenta a agravante que o decisum se mostra equivocado, na medida em que restou demonstrado pelas telas sistêmicas que a agravada, à época, possuía negativação preexistente, o que afasta a indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 36189475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela OI MÓVEL S.A, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por FATIMA FAMELI DOS SANTOS, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que as telas colacionadas aos autos demonstram que houve utilização dos serviços disponibilizados pela empresa apelante.

Assevera que as referidas telas sistêmicas contêm informações que registram os procedimentos internos dos serviços de telefonia, encontrando-se revestidas de legitimidade, pois de acordo com normas de regulamentação emitidas pela ANATEL, as quais demonstram a licitude do débito, bem como da negativação do nome da apelada.

Aduz que registrou em seu sistema registro de parcelamento de débitos relativo ao terminal no (61) 3629-0485, o qual encontra-se inativo por inadimplência.

Diz que a autora/apelada possui inscrição anterior nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

Alega que os fatos narrados pela autora/apelada constituem mero aborrecimento, bem como insurge-se quanto ao valor indenizatório, ao argumento de ser exorbitante, em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a sua redução.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões (ID 24900965), a recorrida refuta os argumentos do recurso e requer o seu desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da petição inicial (ID 24893958) que em junho/2013, ao solicitar a transferência de uma linha telefônica, foi informada de que seu nome estava inscrito junto aos órgãos e proteção ao crédito inserido pela requerida/apelante.

Sob a alegação de que não possui nenhuma relação com a requerida e de que o débito é indevido, ajuizou a presente ação, cuja sentença ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

A apelante sustenta a legalidade da negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, defendendo a inexistência de dano moral em razão disso e, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório.

Denota-se dos autos, que se trata de negativação do nome em virtude de débito originário, em tese, de prestação dos serviços de telefonia fixa.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se

deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, a requerida/apelante apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços oferecidos pela recorrente, sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado apresentados pela apelante (ID 24897004, 24900959 e 24900960), tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor probandi esperado.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora/apelada nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de suposto débito relativo à prestação de serviços de telefonia fixa (contrato no 9084321079), consoante se denota do ID 24893963.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em legalidade da negativação.

Em relação à inscrição do nome da consumidora/apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, ressalta-se que a alegação de que a apelada já tinha inscrições anteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito, não restou demonstrada pela apelante, motivo pelo qual não há falar na aplicação da Súmula 385 do STJ.

Com efeito, certo é que ficou comprovado nos autos que a inscrição indevida do nome da parte apelada nos cadastros de inadimplentes pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral configura lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa (STJ - REsp n. 1.059.663/MS).

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro

de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.[...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Por outro lado, quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, melhor sorte socorre a apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...]. (EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das condições sociais e econômicas da parte autora e do valor fixado por este Tribunal em situações semelhantes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, sobre a fixação do quantum indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).” (TJ/MT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 - Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.” (TJ/MT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.n.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o valor da indenização por DANO MORAL fixado em R$5.000,00, uma vez que obedece aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade para o caso em discussão.

Constatando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma equitativa e em consonância ao princípio da razoabilidade, há de ser mantido o valor fixado.” (N.U 0000680-40.2015.8.11.0078, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 20/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada.” (TJ/MT – AC no 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa. A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ. A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos.” (TJ/MT, Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Conforme relatado, a agravante defende a ausência de dano moral, uma vez que a agravada já figurava no cadastro de inadimplentes à época da inscrição negativa efetivada pela empresa agravante, motivo pelo qual deve incidir a Súmula 385 do STJ ao presente caso.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a alegação de que a apelada já tinha inscrições anteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito não restou demonstrada pela apelante.

Isto porque, a inscrição negativa a que se refere a apelante (ID 32475451), foi discutida judicialmente pela apelada/agravada, tendo a empresa Losango Promoções de Venda Ltda, reconhecido a inexistência do débito cobrado e a indevida inscrição do nome da ora agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme ID 24898462.

Com efeito, aplica-se o enunciado 385 do STJ apenas aos casos em que o devedor contumaz não comprova que a restrição anterior existente em seu nome está sendo questionada judicialmente.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao

crédito, por si só configura o dano moral. O enunciado no 385 da súmula do STJ, apenas é aplicável aos casos em que o devedor contumaz não questiona a existência do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJMT – AC no 0009305-36.2011.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020